Tribunal: TJSP
Processo: 9072385-46.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191013
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9072385-46.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes OSANA
FERREIRA DA SILVA, OSANA FERREIRA DA SILVA, DANIELLE RIBEIRO
SCMHIDT, MARIA SALZANO DOS SANTOS, TAMIRIS MARTUCHELI DA SILVA,
LUISA GONÇALVES DA SILVA, MARISA DE ARAUJO SOUSA, ZELICE
FERNANDES
DE
CARVALHO,
TEREZA
JULIA
BADICO,
ANA
LUCIA
RODRIGUES, CLAUDINA PONTES, VIVIANE DI PARDO DA GAMA, ADILES
FREIRE PAULA SANTOS, AURORA TEIXEIRA BARROS, SIOMARA NUNES DE
SOUZA, MARIA APARECIDA SIQUEIRA DE CARVALHO, IRIS APARECIDA DOS
SANTOS COSTA, AMELIA TIDRE FERREIRA RODRIGUES, DANIELA DA SILVA
TONDADE e LUCIMAR ROCHA OLIVEIRA VIEIRA, é apelado CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reformaram o acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9072385-46.2007.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6707
Apelação Cível no: 9072385-46.2007.8.26.0000
Apelantes: Osana Ferreira da Silva, Osana Ferreira da Silva, Danielle Ribeiro Scmhidt,
Maria Salzano dos Santos, Tamiris Martucheli da Silva, Luisa Gonçalves da Silva, Marisa
de Araujo Sousa, Zelice Fernandes de Carvalho, Tereza Julia Badico, Ana Lucia
Rodrigues, Claudina Pontes, Viviane Di Pardo da Gama, Adiles Freire Paula Santos,
Aurora Teixeira Barros, Siomara Nunes de Souza, Maria Aparecida Siqueira de Carvalho,
Iris Aparecida dos Santos Costa, Amelia Tidre Ferreira Rodrigues, Daniela da Silva
Tondade e Lucimar Rocha Oliveira Vieira
Apelado: Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado de Sao Paulo
Comarca: São Paulo
Readequação. Juros de mora e correção monetária. Observância do
Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ
(REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Necessidade de
readequação quanto aos índices relativos à correção monetária e
aos juros de mora, nos termos do Tema no 905 do STJ (REsp n.os
1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146).
Acórdão reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público (fls. 380/381), em cumprimento
aos termos do art. 1.040, II do CPC e dos arts. 108, IV e 109, caput do Regimento Interno
deste E. Tribunal.
O v. acórdão (fls. 234/239) concedeu parcial provimento ao
recurso, para que sobre a verba pleiteada na inicial incida correção monetária desde a data
de cada parcela e juros de mora desde a citação, observado o artigo 406 do Código Civil e
não o artigo 1o-F da Lei 9.494/97, conforme alterado pela medida provisória no 2180-5 de
agosto de 2001.
Em 08/01/2020, em face do julgamento do REsp 1.492.221/PR, o
ilustre Presidente da Seção de Direito Público, Des. Magalhães Coelho, determinou a
devolução dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do acórdão.
Salienta-se que os presentes autos foram originariamente
distribuídos ao Exmo. Des. Barreto Fonseca que, aposentado, não deixou cadeira (fl. 383),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9072385-46.2007.8.26.0000 -Voto no
3
motivo pelo qual os autos voltam a este magistrado que, temporariamente, ocupa a cadeira
do Des. Magalhães Coelho, relator sorteado para o processo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O v. acórdão deve ser reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora em virtude da
decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo no julgamento do REsp n.o
1.492.221/PR, conjuntamente com os REsp n.o 1.495.146-MG e 1.495.144-RS, para
eventual análise e readequação do decisório ao Tema n.o 905, que restou assim enunciado.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9072385-46.2007.8.26.0000 -Voto no
4
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações
diretas
e
indiretas
existem
regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9072385-46.2007.8.26.0000 -Voto no
5
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
No caso em tela, por se tratar originariamente de pretensão de
condenação da Fazenda ao pagamento das diferenças por adicional operacional de
localidade a integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de rigor a adoção do
item 3.1.1 do tema, esclarecendo a determinação do v. acórdão que sugere cálculo da
correção monetária por critério diverso.
Insta consignar que a aplicação da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo não necessariamente reflete o índice de correção monetária
que veio a ser adotado pelo Tema 810 e pelo Tema 905, pois há três tabelas diferentes
divulgadas. Uma baseada no INPC, outra baseada na Lei 11.960/09, mas modulada, e outra
baseada no IPCA-E, mas restrita à diretoria de execução de precatórios e cálculos1. As
tabelas em si não são vinculantes no sentido jurídico do termo, uma vez que devem apenas
refletir os índices oficialmente divulgados. Assim, os índices deverão ser fixados
diretamente.
Pelo exposto, por meu voto, determino a readequação do acórdão
para determinar a aplicação da Lei 11.960/09 ao processo, ainda que iniciado antes da
vigência da referida Lei, e para determinar que a atualização do débito deverá ser feita pelo
IPCA-E no que toca à correção monetária, a incidir desde o ajuizamento da ação, sem
modulação temporal dos efeitos, e com juros de mora de 0,5% ao mês a partir da sentença.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito
Público para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da decisão.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
1
https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=2528&pagina
=1 - acessada dia 03.03.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9072385-46.2007.8.26.0000 -Voto no
6
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual, em
conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR